Tribunal: TJDFT
Processo: 0753019-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL EM ELABORAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão judicial que determinou a expedição de Carta de Guia Definitiva para o recolhimento do paciente ao regime fechado, em cumprimento de pena privativa de liberdade de 8 anos e 9 meses, decorrente de condenação por tráfico de drogas. O impetrante alega que está elaborando Revisão Criminal com base em parâmetros estabelecidos pelo STF para distinguir tráfico de drogas de porte para uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspender o cumprimento da pena para aguardar o julgamento de Revisão Criminal em liberdade; e (ii) a existência de ilegalidade ou vício processual na decisão que determinou o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do habeas corpus não comporta análise ampla de provas, limitando-se à constatação de ilegalidade manifesta ou flagrante injustiça no cumprimento da pena.
4. A sentença condenatória transitada em julgado, com pena fixada em regime inicial fechado, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, inexistindo fundamentos para questionar a sua legalidade na presente ação.
5. O início do cumprimento da pena não constitui ilegalidade, especialmente quando inexistem vícios processuais que invalidem a condenação ou demonstrem a desclassificação para uso pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
7. A análise em habeas corpus limita-se à verificação de ilegalidade flagrante ou manifesta injustiça, sendo incabível discussão sobre mérito ou reavaliação de provas.
8. A expedição de Carta de Guia Definitiva e o início do cumprimento da pena não configuram ilegalidade quando há sentença condenatória transitada em julgado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput; Constituição Federal de 1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/10/2022.
STJ, Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 25/01/2024.